Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TRANQUILIDADE SOCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, consistente na tranquilidade e na paz social da população local, bem como para evitar possível reiteração delitiva, principalmente visando a proteção da vítima mulher.
3. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos, se considerarmos que já houve foi realizada a audiência.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.